Tribunal: TJES
Processo: 0000237-90.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-90.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000237-90.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). 1. ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 2. AFASTAMENTO DO DOLO E RESPONSABILIDADE PARCIAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. TEORIA DA COCULPABILIDADE ESTATAL. INAPLICABILIDADE. 4. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. 5. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto. O apelante, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu os pertences de duas vítimas em via pública. A defesa busca a absolvição com base no estado de necessidade, decorrente de dívida com traficantes. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ausência de dolo, a aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a condição de dependente químico e a existência de dívida com traficantes configuram a excludente de ilicitude do estado de necessidade;
(II)
estabelecer se a dependência química, por si só, é capaz de afastar o dolo ou diminuir a responsabilidade penal do agente;
(III)
verificar se a teoria da coculpabilidade do Estado pode isentar o réu de sua responsabilidade criminal;
(IV)
analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à inaplicabilidade do arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão inequivocamente comprovadas pelos autos de prisão e apreensão, bem como pela prova oral colhida, incluindo os depoimentos coesos das vítimas, que reconheceram o réu, e a confissão do próprio apelante em juízo.

Dificuldades financeiras, ainda que resultantes de dependência química, não configuram o perigo atual e inevitável exigido pelo art. 24 do Código Penal para caracterizar o estado de necessidade, sobretudo quando existem outros meios lícitos para solucionar o problema.

O
modus operandi
do crime, com o uso de simulacro de arma de fogo e ameaças de morte diretas e intimidadoras ("
vou dar um tiro em vocês duas!
"; "
quer tomar um tiro na testa?
"), revela plena consciência e vontade na conduta, afastando a tese de ausência de dolo.

A dependência química, por si só, não exclui a imputabilidade penal. A ausência de laudo pericial que ateste a incapacidade total do agente de entender o caráter ilícito do fato ao tempo da ação impede o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

A teoria da coculpabilidade do Estado, embora academicamente relevante, não possui previsão legal como causa de exclusão da culpabilidade, não servindo como fundamento para isentar o indivíduo de sua responsabilidade penal.

A valoração negativa da culpabilidade (ameaça com arma apontada para a testa da vítima), dos motivos (obtenção de recursos para quitar dívida de drogas) e das consequências do crime (prejuízo não recuperado) encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, é incompatível com o crime de roubo, pois este é cometido mediante grave ameaça à pessoa. Além disso, a restituição dos bens não decorreu de ato voluntário do agente, mas da intervenção da guarda municipal.

A fração de 1/6 (um sexto) aplicada para a atenuante da confissão espontânea e para o aumento decorrente do concurso formal de crimes está em conformidade com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Dificuldades financeiras decorrentes de dívida com traficantes não configuram a excludente de ilicitude do estado de necessidade, por não se tratar de perigo atual e inevitável.

A dependência química, desacompanhada de laudo pericial que comprove a incapacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato, não afasta a imputabilidade penal.

A teoria da coculpabilidade estatal não é causa de exclusão de culpabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, não isentando o réu de sua responsabilidade penal.

É inaplicável a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP) ao crime de roubo, por ser delito cometido com grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 16, art. 24, art. 33, § 2º, 'b', art. 70,
caput
, e art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, j. 13/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000237-90.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, caput, (duas vezes), na forma do artigo 70, caput (1ª parte), do Código Penal , à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 02 de fevereiro de 2024, em via pública no bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, o apelante, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu para si os telefones celulares e outros pertences das vítimas Karina Batista de Morais e Micheli Cristina Martins Ferreira Benevides.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença. Pleiteia a absolvição, com base no reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, decorrente de sua condição de dependente químico e de dívida com traficantes. Subsidiariamente, alega ausência de dolo direto e irresponsabilidade parcial, a aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado, a revisão da dosimetria da pena com reanálise das circunstâncias judiciais e, por fim, a consideração do arrependimento posterior e maior redução pela confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

A materialidade e a autoria delitiva restaram inequivocamente demonstradas nos autos.

A existência dos crimes está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Boletim de Ocorrência, nos Autos de Apreensão e Restituição, bem como na robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Em juízo, a vítima

Karina Batista de Morais narrou com clareza os fatos, afirmando que, ao sair do trabalho com sua colega Micheli, o réu as abordou e "parou com a bicicleta em cima da gente e falou assim 'passa o celular".

Diante da hesitação inicial, a ameaça se intensificou: "'passa o celular agora! Se vocês não passar o celular vou dar um tiro em vocês duas!'", momento em que a ofendida entregou prontamente seu aparelho.

No mesmo sentido, a vítima Micheli Cristina Martins Ferreira Benevides confirmou a abordagem agressiva e a grave ameaça, detalhando que, por não encontrar seu celular, o apelante tornou-se mais violento e "apontou a arma para minha testa, e eu dizia: moço meu celular não esta aqui e, ele dizia incessantemente: 'você quer tomar um tiro na testa?'".

Em seguida, o réu subtraiu a mochila da vítima. Ambas reconheceram o apelante na delegacia, "sem sombra de dúvidas", como o autor do roubo.

A certeza da autoria é corroborada pelo depoimento do guarda municipal Renato Alexandre Alves Messias.

Ele relatou que, durante patrulhamento, avistou o réu em uma bicicleta, o qual, ao perceber a viatura, "se assustou, mudando a direção e saindo apressadamente". Após breve perseguição, foi alcançado e, na abordagem, encontraram em sua posse "uma réplica de pistola e dois aparelhos celulares dentro de uma mochila".

O agente de segurança acrescentou que, a princípio, o réu alegou ter comprado os celulares, mas após o contato com as vítimas, "confessou que roubou pois era usuário e era pra trocar por droga".

O próprio apelante Luciano Felipe Ferreira de Araújo, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva. Justificou sua conduta afirmando que estava sob efeito de drogas e teria sido forçado a cometer o crime para pagar uma dívida de R$1.000,00, sob ameaça de morte por traficantes.

A prova oral, portanto, é coesa e irrefutável, não deixando margem para dúvidas sobre a autoria dos crimes.

A defesa sustenta a excludente de ilicitude do estado de necessidade, ao argumento de que o apelante cometeu os roubos para saldar dívida de drogas.

A tese não se sustenta eis que dificuldades financeiras, ainda que decorrentes de dependência química, não configuram o perigo atual e inevitável exigido pelo artigo 24 do Código Penal para caracterizar o estado de necessidade.

Ademais, o próprio réu admitiu em juízo que recebe benefício social e possui apoio de familiares e amigos. Havia, portanto, outros meios lícitos para buscar solucionar seus problemas financeiros, o que afasta por completo a inevitabilidade da conduta criminosa, sendo certo que a opção pelo crime foi uma escolha do agente não merecendo ser alcançada pelo benefício penal.

Igualmente infundada é a alegação de ausência de dolo direto ou de responsabilidade parcial em razão da dependência química.

O
modus operandi
empregado, detalhado pelas vítimas, revela plena consciência e vontade na prática delitiva. O apelante planejou a ação, utilizou um simulacro para intimidar as vítimas, proferiu ameaças de morte diretas – "vou dar um tiro em vocês duas!" e "quer tomar um tiro na testa?" – e subtraiu os bens sendo certo que tal comportamento é incompatível com a alegação de ausência de dolo.

Como é sabido, a dependência química, por si só, não exclui a imputabilidade, salvo se comprovado por perícia técnica que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o que não ocorreu nos autos. A simples alegação, desacompanhada de prova técnica, é insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

A tese de coculpabilidade do Estado, embora relevante no campo acadêmico, não possui o condão de isentar o réu de sua responsabilidade individual. Eventuais omissões estatais na implementação de políticas públicas não conferem ao cidadão um salvo-conduto para a prática de crimes, especialmente de natureza grave como o roubo.

Portanto por todos os meios observa-se que as provas contidas nos autos aliados ao depoimento das vítimas corroboram a tese acusatória não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparos.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. A culpabilidade foi considerada desfavorável, e com razão, pois a grave ameaça, com arma apontada diretamente para a testa de uma das vítimas, extrapola o comum ao tipo. Os motivos, consistentes na obtenção de dinheiro para quitar dívida de drogas, são evidentemente reprováveis. As consequências também foram graves, pois uma das vítimas teve prejuízo material não recuperado.

A exasperação da pena-base, portanto, foi devidamente fundamentada em elementos concretos e se mostra proporcional, não havendo que se falar em ilegalidade.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena na fração usual de 1/6 (um sexto), patamar considerado razoável e proporcional pela jurisprudência pátria. Não há amparo legal para a aplicação de fração maior, como pretende a defesa.

Quanto ao arrependimento posterior, a causa de diminuição é inaplicável ao caso. O crime de roubo é cometido com grave ameaça, o que impede a incidência do benefício, conforme artigo 16 do Código Penal. Ademais, a restituição parcial dos bens ocorreu por ação da guarda municipal, e não por ato voluntário do apelante.

Na terceira fase, a aplicação da regra do concurso formal, com o acréscimo de 1/6 (um sexto) por terem sido praticados dois crimes contra vítimas distintas mediante uma só ação, está em perfeita consonância com o disposto no artigo 70 do Código Penal.

O regime inicial semiaberto foi fixado corretamente, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena final.

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, porquanto proferida em conformidade com a legislação e as provas dos autos.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)